Tribunal: CARF
Processo: 15504.016639/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.016639/2008-79
RESOLUÇÃO
2001-000.241 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar que os
autos do Recurso Voluntário sejam convertidos em diligência para que sejam juntadas aos autos
as decisões judiciais proferidas no bojo do MS de no 1999.38.00.017.818-2. Após, retornem os
autos para julgamento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Carmelina Calabrese (substituta integral), Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente). Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Conforme consta da Portaria CARF no 106 de 20/07/2018 o presente processo foi
reconstituído por ter sido extraviado, é ver o conteúdo de fls. 2/3.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.241 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016639/2008-79
2
Às fls. 4/28 consta pedido de parcelamento de débito tributário realizado pelo
Estado de Minas Gerais. Em tal pedido consta expressamente que os valores considerados
decaídos bem como os relativos a servidores vinculados ao RPPS sejam excluídos do programa.
Assim, foram indicados os débitos contidos de forma parcial nas NFLD’s de no 37.034.187-2 e
37.034.188-0.
Na mesma petição foi apresentada cópia de decisão proferida no bojo do RESp
1.135.162/MG. Em tal decisão é mencionado que o Estado de Minas Gerais impetrou em 1999 o
MS de no 1999.38.00.017818-2 em face do INSS pleiteando o reconhecimento da inexigibilidade
do crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias referentes aos servidores não
titulares de cargo efetivo, incluindo-se os ocupantes de cargo exclusivamente em comissão, bem
como de outro cargo temporário ou emprego público. Foi requerida medida liminar para que o
INSS não cobrasse o crédito tributário relativo a essas contribuições.
É narrado ainda que a liminar foi obtida em 12/05/1999 sendo confirmada por
sentença que concedeu a segurança em 16/11/1999. Todavia, o TRF-1 ao julgar apelação
interposta pelo INSS – 2000.01.00.034274-6 – reformou a sentença, denegando a segurança em
27/02/2007 o que ensejou interposição de RE e RESp ambos inadmitidos pelo Tribunal.
O RESp subiu ao STJ após agravo de instrumento e foi desprovido por decisão
monocrática e – até o momento da interposição da petição ora mencionada – o agravo em RE
encontrava-se sobrestado no TRF-1.
No decorrer do processo judicial foi sancionada a Lei 11.2457/2007 que somou às
competências da RFB aquelas relativas às contribuições previdenciárias. E, para extinguir o feito o
Estado de Minas Gerais, a União e o INSS formularam acordo em 08/07/2010, por meio do qual o
ente federativo estadual reconheceu serem devidas à União as contribuições previdenciárias
relativas a seus servidores não efetivos, após a publicação da Emenda Constitucional n° 20, de 15
de dezembro de 1998, e, consequentemente, que a União é credora destas contribuições, sem
prejuízo da aplicação da Súmula Vinculante no 08 do Supremo Tribunal Federal, quanto àquelas
prescritas ou decaídas.
O acordo determinou ainda que os valores considerados devidos seriam pagos a
partir de programa de parcelamento – após a exclusão dos valores indevidos. Abaixo trecho dos
termos do acordo firmado:
“A) O Estado de Minas Gerais (incluindo suas autarquias, fundações, o Ministério Público, o
Tribunal de Contas do Estado c todos os Poderes - Executivo, Legislativo, Judiciário) reconhece que
os servidores a seguir listados são contribuintes do Regime Geral de Previdência Social desde a
promulgação da Emenda Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de 1998 e, consequentemente,
que a União c credora de todas as contribuições providenciarias relativamente a esses servidores,
mencionadas no art. 2o da Lei Federal. n° 11.457/2007, observada a decadência e a prescrição
quinquenais, nos termos da Súmula Vinculante n° 08 do Supremo Tribunal Federal (vide PARECER
PGFN/CAT/N0 1617/2008, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, cm anexo),
responsabilizando-se o INSS por todos os benefícios previdenciários decorrentes da inclusão desses
servidores no Regime Geral de Previdência Social:
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.241 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016639/2008-79
3
I - o detentor exclusivamente de cargo de provimento em comissão, declarado cm lei de livre
nomeação c exoneração;
II - o agente político, ressalvado o exercente de mandato eletivo vinculado ao respectivo regime
próprio de previdência social;
III - os servidores a que se refere a alínea "a" do §1° do. art. 10 da Lei n° 10.254, de 1990,
excetuados aqueles admitidos até 31/12/2006, c em exercício em 06/11/2007, ainda que estes
mantenham o exercício da atividade, relativa ao mesmo vinculo posteriormente a esta data;
IV os servidores a que se refere a alínea "b" do § Io do art. 10 da Lei n° 10.254, de 1990;
V - o contratado nos termos do art. 11 da Lei n° 10.254, de 1990 e da Lei n° 18.185, de 2009. "
B) Em relação às contribuições previdenciárias dos servidores descritos no item "A", ainda não
lançadas pela União, o Estado, de Minas Gerais (incluindo suas autarquias, fundações, o Ministério
Público, o Tribunal de Contas do listado c todos os Poderes - Executivo, Legislativo, Judiciário)
efetuara a confissão, por meio da apresentação da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações
para a Previdência Social - OFIP - no prazo de que trata o art. 15 da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6,
de 22 de julho de 2009, observando-se a decadência c a prescrição quinquenais, nos termos da
Súmula Vinculante n° 08 do Supremo Tribunal Federal (vide PARECER PGFN/CAT/N0 1617/2008,
aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, cm anexo). O Estado de Minas Gerais compromete-se
a efetuar o • pagamento dos referidos débitos por meio de parcelamento, nos termos da legislação
federal vigente," em especial a Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, cuja consolidação observará os
termos do presente acordo;
C) Em relação às contribuições previdenciárias dos servidores descritos no item "A", já lançadas
pela União e pelo INSS, o Estado de Minas Gerais (incluindo suas autarquias, fundações, o Ministério
Público, o Tribunal de Contas do Estado e lodos os Poderes - Executivo, Legislativo, Judiciário)
reconhece seu débito e obriga-se ao pagamento/parcelamento daquelas que foram lançadas, com
"observância da decadência e prescrição quinquenais, nos lermos da Súmula Vinculante n° 08 do
Supremo Tribunal Federal, bem como apresentar ao INSS, no prazo de 15 (quinze) meses, a contar
da assinatura deste acordo, exclusivamente para fins de atualização do CNIS - Cadastro Nacional de
Informações Sociais, todas as GFIPs e todas as RAIS - Relação Anual de Informações Sociais,
conforme o ano em que as atividades foram prestadas, relativamente aos segurados vinculados ao
RGPS.
D) A União e o INSS reconhecem que os servidores do Estado de Minas Gerais (incluindo suas
autarquias, fundações, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado c todos os Poderes —
Executivo, Legislativo, Judiciário) efetivados nos termos da legislação mineira, especialmente aqueles
enquadrados nas espécies a seguir listadas, integram o Regime Próprio de Previdência dos
Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais:
I - servidores a que se referem os arts. 105.e 106 do Alo das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado;
II - servidores a que se referem os arts. 7o e 9o da Lei Complementar Mineira n° 100, de 5 de
novembro de 2007, inclusive aqueles que já tenham implementado todos os requisitos necessários à
concessão do benefício até esta data, bem como os benefícios dele decorrentes.
(...)”
A transação foi homologada pelo STJ.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.241 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016639/2008-79
4
Às fls. 30/51 foi apresentada cópia de petição relativa à NFLD de no 37.034.187-2 e
quanto a este AI os valores a serem abatidos seriam os decaídos e aqueles relativos a servidores
vinculados ao Regime Próprio de Previdência do Estado. O período indicado como não decaído
seria o relativo a janeiro de 2003 a dezembro de 2006, incluindo 13o. Já às fls. 52/73 foi
protocolada petição relativa à NFLD de no 37.034.188-0 e também foi indicado como período não
decaído o de janeiro de 2003 a dezembro de 2006, incluindo 13o.
Às fls. 74/151 foi apresentada documentação relativa ao parcelamento, PTA de no
15504.728795/2013-43. Após, são juntados inúmeros documentos em que o Estado de Minas
Gerais migrou os débitos para diferentes programas de parcelamento federal, desde que mantidos
os termos do acordo originário, é ver despacho de fls. 173.
Às fls. 223/224 consta despacho de desmembramento relativo à DEBCAD de no
37.034.187-2 segundo o qual, atendendo à solicitação do Estado de Minas Gerais, foi efetuado o
desmembramento do crédito tributário originário, transferindo os valores lançados nas
competências parceladas – 01/2003 a 13/2006, deduzido os valores relativos a Regime Próprio de
Previdência para o processo no 10134.722358/2019-43 Debcad no. 37.544.246-4 no total de R$
526.023,30.
Deste modo, permanecem no processo 15504.016639/2008-79, Debcad no
37.034.187-2 os valores lançados referente ao período 12/1998 a 13/2002 considerado decaído
pelo Estado e a diferença relativa a servidores do regime próprio do período de 01/2003 a
13/2006 no total de R$ 299.140,79 que não foram objeto de parcelamento e retornaram ao
Conselho Administrativo de Recurso Fiscais - Carf para julgamento do recurso.
O auto de infração – DEBCAD 37.034.187-2 – consta às fls. 229/232 e o
discriminativo analítico às fls. 233/267.
A decisão proferida pela DRJ em 18/03/2009 é anterior à data de celebração do
acordo acima mencionado – 08/07/2010. Abaixo reproduzo o relatório da decisão da DRJ por
terem os autos passados por processo de reconstituição, a fim de melhor aclarar todos os
acontecimentos do feito:
“Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a Advocacia Geral do Estado, no montante
de RS 1.418.718.58. no período de 12/98 a 12/06, inclusive 13o salário, consolidado em 17/09/2008,
ciencia do sujeito passivo em 26/09/2008, referente a contribuição social destinada há seguridade
social corresponde à contribuição dos segurados, apuradas com base em remunerações pagas ou
creditadas a segurados não efetivos, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
conforme Relatório Fiscal fe fls. 119/123.
A ação fiscal teve inicio com o Termo de Inicio de Ação Fiscal – TIAF de fls. 96/97.
A interessada foi cientificada da presente NFLD em 26/09/2008 (cópia de AR juntada à fl. 124) e
apresentou impugnação, às fls. 128/144, que contém, em síntese:
Afirma que o lançamento é nulo devido à ilegalidade na exigencia de ratificação/retificação dos
dados, pois trata-se de documento eletrônico não certificado pela ICP-Brasil, portanto as declarações
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.241 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016639/2008-79
5
nele contidas não possuem presunção de veracidade; e devido à ausência de competência para
ratificação da Diretoria de Pessoal da AGE, embora tenha ratificado os dados nele contidos.
Requer a produção de prova pericial para apuração dos valores lançados.
Alega que ocorreu a decadência dos créditos previdenciários relativos ao período compreendido
entre dezembro de 1998 e dezembro do 2002, pois esgotado o prazo quinquenal, como previsto no
artigo 173 do CTN e disposto na Súmula Vinculante n. 8/STF. Diz que o argumento do fisco que a
concessão da liminar no Mandado de Segurança 1999.38.00.017818-2, cassada em 27/02/2007,
obstou o exercício do seu dever legal de constituir o crédito, não fluindo o prazo decadencial
enquanto vigorou a liminar, não pode prevalecer, conforme entendimento do STJ (RESP 216.298 -
SP).
No mérito, afirma que desde 1988, o Estado tem competência para reger a disciplina
providenciaria de seus servidores, nos quais se incluem os designados para o exercício de função
pública, regidos pela Lei 10.254 90, que instituiu o regime jurídico único no Estado do Minas Gerais.
Alega que aos servidores não efetivos aplicam-se os dispositivos da Lei Estadual 869/52, do Decreto
Estadual 31.930/90 e da Lei 9.380 86, em cujos artigos preveem os benefícios previdenciários aos
servidores estaduais. Assim, existia o RPPS para os servidores não efetivos.
Argumenta que após a Emenda Constitucional 49, de 13/6/01, os servidores públicos estaduais
detentores de função pública passaram a ter os mesmos direitos inerentes ao exercício do cargo
efetivo. Cita os artigos 105 a 108 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição do Estado de
Minas Gerais de I989 inseridos na EC 49. Conclui que ainda que antes da EC 49/01, os detentores de
função pública fossem considerados não efetivos, após referida emenda passaram a ter os mesmos
direitos dos servidores que titularizam cargo efetivo, o que significa que passaram a pertencer (seja
não pertenciam) ao regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais,
compelindo a esse ente federativo arrecadar contribuições e efetuar o pagamento dos benefícios
previdenciários, em relação a estes servidores.
Destaca que a EC 49/01 foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI/STF 2578/MG,
cujo resultado foi o seu não conhecimento. Cila trecho do voto do Ministro Celso de Mello.
Diz que as normas de regência dos detentores de função pública no âmbito do Poder Executivo
estadual é a Lei 10.254 90 r no âmbito do Poder Legislativo estadual é a Resolução ALEMG 463/90,
sendo que reconhecem o regime previdenciário nos mesmos moldes dos demais servidores titulares
de cargo efetivo. Não foi a EC 49/01 que disciplinou a situação de tais servidores, mas as normas
editadas desde 1990, tendo a citada emenda fortalecido o entendimento já consagrado na federação
brasileira.
Assim, falece competência à Receita Federal do Brasil para cobrar contribuições previdenciárias
dos servidores estaduais não efetivos.
Argumenta que ale 1998 a Constituição Federal nada mencionou sobre o custeio da
aposentadoria dos servidores estaduais, distritais e municipais. Somente com a EC 20/98, previu-se o
caráter contributivo do regime de previdência dos servidores estaduais e exigiu-se o requisito de
tempo de contribuição para a concessão da aposentadoria. Assim, não há que se falar em
contribuição de servidores públicos estaduais de qualquer categoria vinculados ao Estado Minas
Gerais, para custeio de aposentadoria antes da EC20/98. Acrescenta que os servidores só efetuaram
contribuições a partir de 1996, nos moldes da Lei 12.278/96, revogada pela LC 64/02 e pela LC
100/07.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.241 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016639/2008-79
6
Conclui que no período de autuação 16/12/98 a 12/2006. os servidores não eletivos estavam
amparados pelo RPPS do listado de Minas Gerais não tendo que se lalar em contribuições devidas à
Receita Federal do Brasil.
Afirma que caso se entenda devida qualquer contribuição, tal débito seria passível de
compensação, nos moldes da Lei 9.796/99, o que geraria a improcedência do presente lançamento.
Requer a anulação da ação fiscal, reconhecimento da decadência quinquenal, a realização de
perícia contábil, a improcedência do lançamento e ajuntada da Resolução AGE 112/2004 que
confere à Procuradoria do Estado de Minas Gerais poderes para representar o Estado nesse feito.”
Referida decisão de fls. 268/277 julgou improcedente a impugnação em acórdão
que restou assim ementado:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. SEGURADOS. RECOLHIMENTO.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição previdenciária extingue-se
com o decurso do prazo decadencial previsto no CTN, não se computando na contagem desse prazo
os intervalos em que a fazenda estiver impedida de o constituir.
São segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, como empregados, os servidores
ocupantes de cargo em comissão, cargo temporário ou emprego público, Constituição Federal, artigo
40, §13.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados, trabalhadores
avulsos e contribuintes individuais a seu serviço e recolher o produto arrecadado juntamente com as
contribuições previdenciárias a seu cargo, Lei 8.212/91, artigo 30, inciso I, alíneas “a” e “b”.
Lançamento procedente.
O Estado foi intimado em 11/09/2020 para apresentar novo recurso voluntário em
razão da reconstituição dos autos – fls. 279/283.
Às fls. 286/294 é apresentado recurso voluntário o qual reitera que somente
remanesce em discussão no presente caso os valores relativos ao período de 12/1998 a 13/2002 e
que o Estado entende ter sido atingido pelo instituto da decadência e de diferenças relativas a
servidores do regime próprio de previdência do Estado do período de 01/2003 a 12/2006. Em
relação a essas diferenças alega que tais servidores estavam incluídos no regime próprio de
previdência do Estado, motivo pelo qual seriam indevidas as contribuições previdenciárias exigidas
e que além disso, tais diferenças decorreriam de retificações/ratificações promovidas por órgão
administrativo incompetente para tanto e que dependem de apuração em prova pericial solicitada
na origem e indeferida, em desrespeito ao princípio da ampla defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.241 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016639/2008-79
7

I – DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Por se tratar os autos de reconstituição não há comprovação direta de alguns
pontos, como por exemplo, não consta nos autos cópia da decisão judicial proferida no bojo do
Mandado de Segurança de no 1999.38.00.017.818-2 no qual foi concedida liminar que, conforme
foi narrado em algumas peças, teria sido confirmada por sentença que vigorou até 27/02/2007,
data em que a decisão teria sido reformada pelo TRF-1.
Acontece que tal documento é imprescindível para o deslinde do feito.
Em sua peça recursal o Estado deixa claro que considera decaído um determinado
período autuado, nos termos do Art. 173, I, CTN. É alegado que todas as competências anteriores
a dezembro de 2002 teriam sido atingidas pela decadência uma vez que o lançamento deveria ter
sido realizado – assim como a notificação válida – até 31/12/2007, entretanto a intimação
somente aconteceu em 26/09/2008.
A decisão da DRJ, por sua vez, entendeu que a decadência não teria se
operacionalizado uma vez que, como já mencionado, no bojo do MS de no 1999.38.00.017.818-2
foi concedida liminar que, confirmada por sentença, vigorou até 27/02/2007, data em que a
decisão foi reformada pelo TRF-1 e que, até essa data o Fisco não poderia ter constituído o crédito
tributário.
A cópia do documento é fundamental para se firmar o juízo de convicção uma vez
que, como regra geral, ainda que exista decisão judicial determinando que os valores não possam
ser cobrados isso não impede que o Fisco realize o lançamento, exatamente para impedir que se
opere o instituto da decadência, ao contrário, o lançamento a preveniria, uma vez que o prazo
decadencial não se interrompe, e, caso não realizado, o decurso do tempo acaba por fulminar o
direito do Fisco de exigir o crédito tributário que lhe seria devido.
Por outro lado, caso conste expressamente na decisão judicial a impossibilidade
do Fisco realizar o lançamento tributário – ao invés de exigir o crédito tributário – a fiscalização
fica impedida, por necessidade de obediência à decisão judicial, de constituir o tributo que
entende ser devido.
A decisão da DRJ salienta que na decisão do MS haveria tal proibição, todavia,
como ela não consta nos autos é impossível se comprovar a alegação.
Ao que parece, nos autos do PTA de no 15504.021823/2008-31 que envolve as
mesmas partes as decisões judiciais relativas ao MS de no 1999.38.00.017.818-2 teriam sido
apresentadas, o que levou a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção a proferir o acórdão de
no 2102-003.702 que não reconheceu a decadência, exatamente em virtude da proibição de
lançamento contida na decisão judicial.
Ocorre que o julgador não pode julgar com base em um documento que não consta
nos autos.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.241 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016639/2008-79
8
Deste modo, é imperioso que sejam juntadas as cópias das decisões judiciais
proferidas no MS de no 1999.38.00.017.818-2 para que a prejudicial de mérito possa ser analisada.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, determino que os autos sejam convertidos em diligência para que
sejam juntadas aos autos as decisões judiciais proferidas no bojo do MS de no 1999.38.00.017.818-
2. Após, retornem os autos para julgamento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 306
DF CARF MF
Original